Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-13.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000017-13.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELANTE), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODO ALVES LTDA - CNPJ: 73.123.549/0001-47 (APELANTE), ROBERTO SEIN PEREIRA - CPF: 333.793.048-40 (ADVOGADO), FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 37.099.381/0001-18 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 438.406.288-57 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODO ALVES LTDA - CNPJ: 73.123.549/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE DE CARGAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – DISCO DE TACÓGRAFO – AGRAVAMENTO DO RISCO PELO TRANSPORTADOR – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO – AVERBAÇÃO DO TRANSPORTE REALIZADA NA APÓLICE ANTES DO SINISTRO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

No caso, não fora comprovado que o condutor estava em alta velocidade ao ocasionar o acidente, ao passo que a simples ausência do tacógrafo, por si só, não constitui óbice ao cumprimento da obrigação da seguradora, mormente diante das provas demonstrando a ausência de agravamento intencional de risco, portanto, devida a indenização securitária, nos termos do art. 768, do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE SORRISO, que, nos autos da Ação de cobrança de indenização securitária - Seguro de Responsabilidade Civil Transporte de Cargas no 1000017-13.2023.8.11.0040, ajuizada por FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, o que o faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A ao cumprimento da obrigação contratual assumida pagando a autora o montante de R$ R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) a ser atualizado monetariamente pelo IPCA desde a data do sinistro, acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC, desde a citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial em relação a requerida TRANSPORTES RODOALVES LTDA.

CONDENO a parte ré STARR INTERNACIONAL BRASIL SEGURADORA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência, que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência em relação a requerida TRANSPORTADORA RODO ALVES, que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Em suas razões, de Id. 246881673, a apelante aduz a legalidade da negativa do seguro, haja vista a ocorrência de descumprimento das cláusulas contratuais.

Assevera que o contrato de seguro RCTR-C, prevê a obrigação de cumprimento das normas de trânsito e de segurança, incluindo a existência de equipamento obrigatório de velocidade instantânea e, por via de consequência, a correta utilização e troca dos discos tacógrafos.

Prossegue asseverando que a negativa de cobertura se deu em razão da ausência do disco tacógrafo do veículo sinistrado, inexistindo qualquer ilícito na recusa.

Narra que a averbação do embarque foi intempestiva, feita após o risco, o que também afasta qualquer pagamento.

Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 246881676, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos, que restou incontroversa a contratação do Seguro de RCTR-C, firmado entre as partes. Conforme relatado, a apelante, em síntese, assevera que inexistência do disco tacógrafo no veículo sinistrado e averbação do embarque intempestiva, feita após o risco, afasta o dever de indenizar.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial. Eis os motivos da insurgência da seguradora apelante.

Pois bem.

De acordo com a regra probatória, cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora juntou aos autos a apólice contratada no Id. 246881213, a averbação online no Id. 246881205, a Nota Fiscal do produto transportado no Id. 246881208, a comunicação do sinistro no Id. 246881210 e a negativa de cobertura no Id. 246881212.

Por outro lado, a requerida se limitou a argumentar que a negativa do seguro é legítima, haja vista que houve o descumprimento do contrato celebrado entre as partes, ao passo que o veículo sinistrado não cumpriu com a legislação de trânsito, momento em que se encontrava sem disco tacógrafo, bem como não averbou o embarque de forma tempestiva na apólice ramo RCTR-C.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela seguradora apelante, assim como o juízo monocrático, entendo que a apelante deve ser compelida a indenizar a apelada, nos termos da apólice do seguro firmado entre as partes.

É assim, porque, inexiste nos autos qualquer comprovação da seguradora apelante, no sentido de que o sinistro e os danos causados, tenham se dado por ato voluntário do segurado, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ora, inexistindo qualquer comprovação de que o sinistro ocorreu por agravamento do risco pelo segurado, não há como afastar o dever de indenizar, mormente porque houve o pagamento da avença e o sinistro de encontrava dentro da cobertura.

A propósito assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo:

“AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO –
SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA – NEGATIVA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DOLOSO DO RISCO NÃO COMPROVADO – COBERTURA DEVIDA NOS LIMITES DA APÓLICE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A constatação de que o condutor estava em alta velocidade ao tombar o caminhão de transporte de carga, por si só não constitui óbice ao cumprimento da obrigação da seguradora se não demonstrado que houve agravamento intencional de risco.”
(TJ-MT - APL: 00002066620168110003 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2018)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE “ERROR IN JUDICANDO” – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DE SINISTRO E DANOS EM VEÍCULO SEGURADO POR ASSOCIAÇÃO EM QUE O AUTOR/APELADO É FILIADO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO VOLUNTÁRIO DO SEGURADO QUE DESSE AZO AO ACIDENTE - TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – ACOLHIMENTO
– DANOS MATERIAIS VERIFICADOS E VALORADOS POR NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS EM RAZÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO ASSOCIADO/SEGURADO – VALOR MENSAL FIXADO – COMPATIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA PROVA DE OUTROS VALORES PELA REQUERIDA-APELANTE – ILÍCITO CONFIGURADO PELA NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 927 E 186, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE “ERROR IN JUDICANDO” – APELO DESPROVIDO.
Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo).
Deve ser mantida a sentença, a qual considerou, à luz do CDC, inexistirem provas de que o associado/segurado tenha cometido ato voluntário que desse azo ao sinistro, isentando a associação/seguradora de pagamento ao Autor/Filiado. Assim, é plausível a condenação por danos materiais e lucros cessantes, tendo em vista que a associação deixou de liquidar o sinistro no momento adequado, salientando-se que o veículo sinistrado é instrumento de trabalho do Autor/Filiado/Segurado. Também deve ser mantida a condenação por lucros cessantes, tendo como base valor aferido por meio de prova testemunhal, com a devida análise de compatibilidade pelo Juízo “a quo”, eis que a parte Requerida/Apelante não fez qualquer contraprova que desqualificasse a fixação. Não há falar em “error in procedendo”, pois caberia à Requerida/Apelante desqualificar, por meio de provas, as alegações iniciais da ação; e não o fazendo, impõe-se à luz do CDC, julgar procedente o pedido, cabendo ao Juízo sentenciante, assim como o fez, dosar os pedidos e desconsiderar os pleitos descabidos.”
(N.U 1000400-14.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

No que tange a tese de não averbação do embarque de forma tempestiva na apólice ramo RCTR-C, tenho que não lhe socorre razão.

É assim, porque, o
“print”
trazido pela própria apelante no corpo da contestação (Id. 246881228), demonstra que a data de emissão da averbação ocorreu em 21/04/2022, portanto, antes do sinistro ocorrido, vejamos:

Assim, verifica-se que as prova produzidas nos autos demonstram que a apelada faz jus ao recebimento da indenização securitária, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, de modo que a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025